Tribunal: TJDFT
Processo: 0033159-18.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABILITAÇÃO (38) Número do processo: 0033159-18.2007.8.07.0001 REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REQUERIDO: MARIA IZABEL DE OLIVEIRA, CLAUDIA THEREZA DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (id 8873436) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por CLAUDIO RAYMUNDO DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente a ação para condenar a instituição ré ao pagamento da diferença entre o percentual aplicado e o devido na data base, em saldo de caderneta de poupança de titularidade do autor, nos meses de junho/1987 e janeiro/1989, em razão dos planos econômicos Bresser e Verão. O feito encontrava-se suspenso desde 23/04/2012, conforme consta na decisão de id 8873432, em razão de decisão do em. Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, nos autos dos Recursos Extraordinários n. 626307/SP e n. 591797/SP, que determinou fossem suspensos todos os processos judiciais em tramitação no País que tratassem do tema da incidência dos índices de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança apurados nos períodos correspondentes aos planos econômicos governamentais denominados “Collor”, “Verão” e “Bresser”, como no presente caso. Em 16/08/2019, após os trâmites legais, deferi o pedido de habilitação e admiti Maria Izabel de Oliveira, Claudia Thereza de Oliveira, Marco Antônio de Oliveira e Flávio Augusto de Oliveira como sucessores processuais de Claudio Raymundo de Oliveira, mantendo, contudo, a suspensão do processo, até as partes se manifestarem sobre o acordo extrajudicial que pretendiam aderir, nos moldes da petição de id 9187560. Em petição de id 15933925, em 11/05/2020, o advogado Emanuel Santos de Lima (OAB/DF n. 15.693) junta o documento de id 15933926, com o acordo extrajudicial firmado entre as partes. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar a autocomposição das partes. Da leitura do acordo juntado em id 15933926, verifica-se que as partes demonstram interesse no desfecho da lide, na medida em que transigiram quanto ao objeto da demanda. O direito discutido é disponível, o representante regularmente constituído pelos autores assina o acordo e possui plenos poderes para transigir (Dr. Emanuel Santos de Lima, OAB/DF n. 15.693 – procurações em id 9187560). Assim, satisfeitos os requisitos para a homologação do pacto firmado entre os interessados nesta sede recursal, tendo em vista que o objeto é lícito, as partes são capazes e o direito vindicado é disponível, HOMOLOGO o acordo apresentado em id 15933926 e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por perda superveniente do interesse recursal. Os honorários advocatícios de sucumbência e o pagamento das custas serão mantidos nos termos do acordo. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao Juízo da origem. Atente-se a Secretaria às providências necessárias à alteração da classe processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator